Tribunal: TJMT
Processo: 1017814-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017814-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Servidão, Competência da Justiça Federal]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENIZE DE CASTRO PERDIGAO - CPF: 037.207.976-86 (ADVOGADO), LAGO DOURADO MINERACAO LTDA. - CNPJ: 11.058.043/0001-44 (AGRAVANTE), JURUENA MINERACAO LTDA. - CNPJ: 11.464.251/0001-43 (AGRAVANTE), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (AGRAVADO), MARILENE FAGUNDES RODRIGUES - CPF: 460.547.821-34 (AGRAVADO), JOSE NONATO DOS SANTOS DA COSTA - CPF: 426.224.252-87 (AGRAVADO), VALMIR LOPES DO AMARAL - CPF: 469.105.309-34 (AGRAVADO), NILSA SOUZA BRITO - CPF: 314.569.011-68 (AGRAVADO), SEDIVAL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 010.053.208-02 (AGRAVADO), ANTONIO DE SOUSA NUNES - CPF: 198.771.702-30 (AGRAVADO), MAURA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 707.865.502-87 (AGRAVADO), MARIA ALZENEIDE PORTO DO NASCIMENTO - CPF: 975.176.583-87 (AGRAVADO), MARIA HELENA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 798.669.131-04 (AGRAVADO), MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA - CPF: 003.979.678-70 (AGRAVADO), NOEMIA BATISTA DE SIQUEIRA - CPF: 655.490.151-53 (AGRAVADO), ELIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 469.013.611-49 (AGRAVADO), COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO VALE DO JURUENA COOGAVEJA - CNPJ: 43.602.110/0001-36 (AGRAVADO), FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 658.456.689-72 (ADVOGADO), PATRÍCIA ALENCAR MARTINS (AGRAVADO), VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS (AGRAVADO), JACINTO DO SANTOS (AGRAVADO), LEDA FATIMA FRIZON (AGRAVADO), EDISON BARBOSA DE MORAIS (AGRAVADO), VALCENE SOUZA LIMA (AGRAVADO), RAIMUNDO NONATO (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS RODRIGUES BRAGA (AGRAVADO), LEDA FATIMA FRIZON - CPF: 214.033.250-49 (AGRAVADO), JACINTO DOS SANTOS - CPF: 147.265.053-00 (AGRAVADO), FABIANA DE ALENCAR MARTINS - CPF: 021.020.761-21 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS RODRIGUES BRAGA - CPF: 466.667.883-20 (AGRAVADO), VALCENE SOUSA LIMA - CPF: 919.004.091-00 (AGRAVADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), VALDEMI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 462.537.262-34 (AGRAVADO), JOANA D ARC LUCENO DE LIMA - CPF: 600.245.863-82 (AGRAVADO), CRISTIANI REBELATTO - CPF: 922.852.011-68 (ADVOGADO), PATRÍCIA ALENCAR MARTINS (AGRAVADO), COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO VALE DO JURUENA COOGAVEJA - CNPJ: 43.602.110/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), EDELSO LIMA DA CONCEICAO - CPF: 900.071.401-00 (ADVOGADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO HENRIQUE VIEIRA FIGUEIREDO - CPF: 048.590.466-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – ENTE PÚBLICO FEDERAL QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA LIDE – AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE AUTORIZE A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – CONTROVÉRSIA ENTRE PARTICULARES – PEDIDO DE CARÁTER PATRIMONIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPETÊNCIA FEDERAL – MANUTENÇÃO DO PROCESSAMENTO DO FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL – SÚMULA 238 DO STJ – DECISÃO DESCONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A existência de ato administrativo federal não desloca, por si só, a competência para a Justiça Federal, quando a controvérsia não envolve interesse jurídico direto da União.

Tratando-se de ação para instituição de servidão minerária, cujo objeto restringe-se à indenização pela utilização da superfície de imóvel, fundada em títulos minerários regularmente expedidos pela ANM, é competente a Justiça Estadual (Súmula 238 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por KEYSTONE MINERAÇÃO LTDA. e JURUENA MINERAÇÃO LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que declinou da competência em favor da Justiça Federal, nos autos da Ação de Instituição de Servidão Minerária no 1002414-52.2024.8.11.0091, movida em desfavor de FOURCE PARTICIPACOES LTDA, sob o argumento de possível irregularidade na concessão dos direitos minerários pelas Autoridades Federais, especialmente a Agência Nacional de Mineração (ANM), e consequente interesse jurídico da União.

Nas razões do agravo de Id. 290531370, as agravantes, em síntese, sustentam que o objeto da ação se restringe à fixação de indenização pelo uso da superfície, nos termos dos arts. 9o, 20 e 40 do Decreto-Lei no 3.365/41, sendo defeso ao Poder Judiciário reapreciar a validade dos atos administrativos da ANM ou questionar a utilidade pública já declarada.

Invocam, para tanto, o art. 2o, XXI, da Lei no 13.575/17, que atribui à ANM a competência para declarar utilidade pública para fins de constituição de servidão minerária, bem como a Súmula no 238 do STJ, que dispõe que
“a avaliação da indenização devida ao proprietário do solo, em razão de alvará de pesquisa mineral, é processada no juízo estadual da situação do imóvel”
.

Requerem, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão que declinou da competência para a Justiça Federal, assegurando o cumprimento da decisão liminar de imissão na posse já deferida anteriormente, a qual permanece em vigor. Ao final, pleiteiam o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, de modo a reconhecer-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação principal.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Liminar deferida no Id. 291704850.

Contrarrazões de Id. 295957361, pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da UNIÃO FEDERAL no Id. 303202865.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, Keystone Mineração Ltda. e Juruena Mineração Ltda., propuseram Ação de Instituição de Servidão Minerária n.o 1002414-52.2024.8.11.0091, junto ao Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

A ação tem por objeto a constituição de servidão minerária sobre imóvel de propriedade ou posse dos Agravados, cujas áreas se sobrepõem às poligonais dos direitos minerários das Agravantes, consubstanciados nos processos DNPM/ANM n.os 866.085/2009, 866.080/2009 e 866.633/2006.

O Juízo de primeiro grau, após deferir liminarmente a imissão na posse, determinou a suspensão da expedição dos respectivos mandados e designou inspeção judicial, em razão de conflitos possessórios na região. Após a diligência, manteve a liminar anteriormente concedida, mas declinou da competência para a Justiça Federal, sob fundamento de que haveria necessidade de apuração de eventual irregularidade na concessão do direito minerário pela Agência Nacional de Mineração – ANM, o que, segundo entendeu, atrairia a competência da Justiça Federal.

Inconformadas, as Agravantes interpuseram o presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

A competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, exige que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal figure como parte na relação processual ou que haja interesse jurídico direto a justificar sua intervenção no feito.

Embora a autarquia federal — Agência Nacional de Mineração (ANM) — tenha emitido os títulos minerários que servem de fundamento à ação de origem, é incontroverso que a União não integra o polo processual da demanda. Mais ainda: a própria AGU, por meio de manifestação formal datada de 30/07/2025 (Id. 303202865), consignou que, “
não se vislumbra, no presente momento, interesse jurídico direto da União que justifique sua intervenção no feito, uma vez que a controvéria versa sobre relação entre particulares quanto à aplicação do art. 27 do Código de Mineração, cuja apreciação compete ao Poder Judiciário.”

Essa manifestação é inequívoca: afasta a existência de interesse jurídico direto da União, o que impede o deslocamento da causa para a Justiça Federal.

A eventual alegação de que os atos administrativos da ANM estariam eivados de vícios não é suficiente, por si só, para deslocar a competência, especialmente quando a própria autarquia não é demandada, e não se discute a legalidade dos atos em ação própria de anulação ou invalidação.

A ação de instituição de servidão minerária proposta pelas agravantes não tem por objeto a discussão sobre o mérito da autorização da ANM, tampouco sua validade ou regularidade técnica, mas sim a obtenção do direito de uso da superfície do imóvel para fins minerários, mediante indenização ao titular da posse ou da propriedade.

Nesse contexto, é plenamente aplicável a Súmula 238 do STJ, segundo a qual:

“A avaliação da indenização devida ao proprietário do solo, em razão de alvará de pesquisa mineral, é processada no Juízo Estadual da situação do imóvel.”

A natureza eminentemente indenizatória da pretensão confirma a ausência de interesse jurídico federal direto. Não há, na demanda, qualquer pedido de nulidade, revisão, revogação ou modificação de ato da ANM, o que afasta a atração da competência federal.

Ademais, a simples referência a ato administrativo federal não é suficiente para fixar a competência da Justiça Federal, sendo imprescindível a existência de interesse jurídico direto e concreto da União ou de suas entidades.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZO ESTADUAL E JUÍZO FEDERAL.
AÇÃO DE ALVARÁ DE PESQUISA DE MINERAÇÃO. INDENIZAÇÃO . SÚMULA 238/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO.
SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL . 1. Existe, no caso sub examine, notícia de manifestação de ente Público Federal acerca do seu não interesse jurídico na demanda, incidindo a Súmula 150/STJ.
2 Caracterizada uma relação jurídica entre a empresa (EDEM) e o proprietário, hipótese que não atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal . 3. Essa matéria já foi amplamente apreciada no Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento consolidado na Súmula 238/STJ, de seguinte teor: A avaliação da indenização devida ao proprietário do solo, em razão de alvará de pesquisa mineral, é processada no Juízo estadual da situação do imóvel.
4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito comum, o suscitante, para processar e julgar a ação .”
(STJ - CC: 169347 MS 2019/0336451-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/12/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/12/2019)

Como salientado, a Advocacia-Geral da União, por meio da Procuradoria-Geral da União – PRU1R/COREPAM/NUESP, declarou de forma categórica que não há interesse jurídico federal no presente feito, ressalvando, de maneira prudencial, a possibilidade de reavaliação futura caso sobrevenham fatos novos. Tal declaração, vinda do órgão constitucionalmente incumbido da representação judicial da União, reveste-se de presunção de legitimidade e vincula a análise da competência federativa.

Destarte, ausente a parte federal no polo processual e inexistente interesse jurídico da União, descabe a incidência do art. 109, I, da Constituição da República, impondo-se a manutenção da competência da Justiça Comum Estadual, como já previamente reconhecido em decisão anterior deste Tribunal, quando dirimiu conflito negativo de competência sobre o mesmo feito.

Assim, reconhece-se a competência da Justiça Comum Estadual para processamento e julgamento da ação de origem.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a decisão agravada e manter o processamento do feito na Justiça Estadual, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025